Tribunal: TJDFT
Processo: 0724275-91.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INTRODUÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO NÃO FORMULADO ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CANCELAMENTO. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DA REVERSÃO DA INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANTERIOR. RECONHECIMENTO DA INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EXCEÇÃO À REGRA DA IMUTABILIDADE. ART. 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 42 E 47 DA LEI No 8.213/91. PROVA PERICIAL JUDICIAL POSTERIOR. CONTRADIÇÃO COM O LAUDO ANTERIOR. AUSÊNCIA. REFLEXO DO QUADRO CLÍNICO ATUAL. SUPERAÇÃO DO CENÁRIO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ultrapassada a citação e o saneamento do feito, máxime quando não intimado o réu a se manifestar acerca de pedido introduzido em alegações finais, logo antes de proferida a sentença, não se pode conhecer do pedido subsidiário apresentado, consoante art. 329 do Código de Processo Civil.
2. Questão não aventada e, por conseguinte, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
4. Nas relações jurídicas de trato continuado, sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, pode a parte pedir a revisão do que foi estatuído em sentença (CPC, art. 505), de modo que a existência de provimento judicial anterior reconhecendo a incapacidade total e permanente do segurado de acordo com o quadro da saúde apresentado à época, não tem o condão de obstar o exame dos requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez em momento posterior.
5. Constatada a evolução favorável do quadro clínico do segurado por meio de prova técnica judicial idônea, afastando-se a incapacidade laboral, impõe-se o cancelamento do benefício, conforme os parâmetros estabelecidos no art. 47 da Lei no 8.213/91.
6. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.